Tribunal: TJPA
Processo: 0001491-09.2013.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001491-09.2013.8.14.0006

EMBARGANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS RIBEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente, e, nessa extensão, negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa, mantendo a pena reclusiva de 4 anos e 7 meses, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 54 dias-multa, pela prática do crime de roubo

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado é omisso quanto à análise do cálculo dosimétrico, invocando o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) analisar a possibilidade de readequação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, bem como, excepcionalmente, a corrigir erro material, não sendo admitidos para reexame de mérito.

4. O acórdão embargado apresentou posicionamento claro e suficiente a respeito da violação do princípio da dialeticidade por parte da defesa, quando apresentou pedido genérico de reforma da pena.

5. Pretensões que busquem o rejulgamento da causa são incompatíveis com os embargos de declaração, salvo nos casos de omissões relevantes, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, salvo nas hipóteses de vícios previstos no art. 619 do CPP.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, e 211; CPP, art. 619;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.635.889/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, j. 26/11/2024; STJ, HC n. 490.237/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21/3/2019; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 453.621/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23/10/2018; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.970.498/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8.2.2022; TJAM, ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antonio Marcos dos Santos Ribeiro opõe embargos de declaração contra acórdão de minha relatoria, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça conheceu parcialmente, e, nessa extensão, negou provimento à apelação criminal interposta pela Defesa, mantendo a condenação do réu à pena reclusiva de 4 anos e 7 meses, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 54 dias-multa, pela prática do crime de roubo (ID 22632532).

O embargante pugna pelo acolhimento do recurso, sustentando que o acórdão objurgado descumpriu o disposto do art. 599 do CPP, pois, ao alegar violação ao princípio da dialeticidade recursal, não conheceu do pedido de redimensionamento da pena-base, o que implica na necessidade de se analisar o mérito do apelo e, por conseguinte, reformar o cálculo dosimétrico (ID 22763537).

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios opostos, por inexistência de omissão (ID 24533786).

É o relatório.

VOTO

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023).

Na espécie, o recorrente almeja renovar julgamento que não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, máxime porque o acórdão impugnado desenvolveu posicionamento claro, adequado e suficiente acerca do pedido de redimensionamento da pena por ausência de fundamentação idônea para negativação de vetoriais na primeira fase do cálculo dosimétrico, tal como evidenciado no trecho do voto-condutor transcrito abaixo:

“No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente pelo redimensionamento da pena, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, relator Desembargador Hildemar Meneguzzi de Carvalho. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, relator Desembargador Antônio Pádua Silva; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, relator Desembargador Gilberto Giraldelli) (ID 22632532 - Pág. 3).

Por conseguinte, ressalto o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA), hipótese retratada nos autos.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento” (ID 22632532 - Pág. 3)
.

Destarte, inexiste margem para reforma do pronunciamento impugnado, porquanto remansosa jurisprudência da Corte Superior de Justiça, “o princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne "todos" os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de forma oportuna, congruente, concreta e específica (pormenorizada), seu eventual desacerto” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.635.889/SP
,
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, j. 26/11/2024),

Além disso, “o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal” (STJ,
HC n. 490.237/SC
,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21/3/2019). No mesmo sentido, (STJ,
AgRg no AgRg no HC n. 453.621/ES
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23/10/2018).

Destarte, considerando que a dialeticidade é essencial para a admissibilidade recursal, se o recurso não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida instrumento impugnativo pode não ser conhecido, sem que isso implique afronta ao efeito devolutivo. Trata-se, na verdade, de uma aplicação do princípio da congruência recursal, que exige que a decisão seja impugnada de forma efetiva e lógica. Em suma, não há violação ao efeito devolutivo da apelação penal quando uma tese não é analisada por falta de impugnação adequada. O que ocorre, nesse caso, é uma limitação imposta pela própria técnica recursal, e não uma restrição indevida ao reexame da matéria.

Dessa forma, tenho que “por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado” (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 1.970.498/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8.2.2022).

Por derradeiro, consigno que para efeitos do prequestionamento pretendido, “sobreleva-se que seu acolhimento pressupõe a caracterização de um dos vícios constantes do art. 619 do Código de Processo Penal, hipótese não verificada no caso concreto, tendo em vista que ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado” (TJAM,
ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000
, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025